Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSENTE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja disponibilizado à parte autora o medicamento SACUBITRIL VALSARTANA 100 MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico constante dos autos. A parte agravante defende que o medicamento pleiteado é padronizado pelo SUS apenas para pessoas com idade inferior a 75 anos, conforme orientações do Conitec, de modo que para pessoas acima daquela idade o medicamento é “não padronizado”. Assim, destaca que a concessão do medicamento exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 de recursos repetitivos, sendo que há medicamentos alternativos no SUS, não existindo demonstração de que não sejam eficazes para a parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Destaca-se, ainda, que a tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade.
IV. No tema 106 de recursos repetitivos o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
V. O relatório médico do cardiologista que atende a parte autora aponta que ela é portadora de insuficiência cardíaca, com risco de morte súbita, sendo a taxa de mortalidade de 30% no 1o ano, enquanto que o medicamento pretendido possui benefício na redução da internação e morte súbita. Ainda, o relatório indicou que o paciente faz uso intermitente do medicamento pleiteado em face do seu alto custo, sendo que a utilização acarretou melhora clínica. Ademais, a parte autora já fez uso de “enalapril”, sem as mesmas respostas clínicas. Desse modo, em sede de cognição sumária, constata-se que está preenchido o primeiro requisito elencado pelo STJ. Adiante, é possível constatar que o medicamento possui registro na Anvisa, bem como que o custo mensal do tratamento (que é contínuo) é um pouco superior a R$ 400,00, alcançando cerca de R$ 5.000,00 anuais (ID 173802414, pág. 5 dos autos principais), sendo que a parte autora indicou não deter condições financeiras para custear o tratamento, de modo que atendidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ, a demostrar a probabilidade do direito. Ainda, o perigo da demora para a pretensão da parte autora é evidente no caso concreto, face o alto índice de morte súbita decorrente da insuficiência cardíaca.
VI. Enfim, a concessão da tutela provisória no caso em tela, com a oferta do medicamento durante o trâmite dos autos principais, sequer esgota o objeto da ação, visto que o pedido da parte autora é para a concessão do medicamento de modo contínuo. De todo modo, os elementos nos autos demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora, aptos a mitigar a regra imposta no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Isento de custas.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.